Tribunal: STF
Processo: RE 1386897
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO EXECUTIVO. LEGITIMIDADE. MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa se transcreve:



“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE SINDICAL QUE BENEFICIA TODOS OS MEMBROS DA CATEGORIA NA BASE TERRITORIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. 



   1. Cabe aos sindicatos a representação da categoria dentro da sua base territorial. Essa limitação decorre do princípio constitucional da unicidade sindical (artigo 8º, inciso II, da CF/88). 



   2. A sentença proferida em ação coletiva interposta por sindicato somente surte efeito nos limites da competência territorial do órgão que a proferiu e exclusivamente em relação aos substituídos processuais que ali eram domiciliados à época da propositura da demanda. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 



   3. Hipótese em que não há prova nos autos de que o apelante se encontra entre os beneficiados da sentença proferida na ação coletiva, porquanto não demonstrada a condição de bancário do estado da Bahia à época. 



   4. Adicionalmente, por força do disposto no artigo 85, parágrafo 11, do novo Código de Processo Civil, fixo o valor de R$ 800,00 a título de honorários advocatícios, cuja exigibilidade resta suspensa em face da assistência judiciária gratuita.” (e-doc. 10, p. 5).



    2. No presente recurso extraordinário (e-doc. 12), movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violado o art. 8º, inc. II, da Constituição da República. 



    2.1. Aduz que “os efeitos da sentença prolatada em ação coletiva manejada por sindicato estendem-se a todos os integrantes da categoria, independentemente de filiação ou de estarem relacionados na inicial, de forma que cada um deles ostenta legitimidade para propositura individual da execução de sentença” (e-doc. 12, p. 3). 



    2.2. Manifesta que “os sindicatos detêm legitimidade para representar os interesses da categoria como um todo, nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, não atuando, assim, como representantes, mas sim como substitutos processuais” (e-doc. 12, p. 7). 



    2.3. Observa que “a limitação dos efeitos à base territorial da entidade sindical ocorrerá somente quando se tratar de interesses regionais, tais como a garantia de transporte a trabalhadores que desempenhem suas atividades em regiões de difícil acesso ou de insalubridade a trabalhadores que, em razão das características meteorológicas do local em que desempenhe sua atividade, sejam expostos a intenso frio ou calor” (e-doc. 12, p. 9). 



    2.4. Ao finar requer o reconhecimento de sua legitimidade “para propor o cumprimento de sentença de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Bancários da Bahia, ainda que que residente em outra unidade da federação” (e-doc. 12, p. 9). 



    3. A União manifestou-se em contrarrazões pela inadmissibilidade do recurso, porquanto aplicado ao caso o enunciado nº 279 da Súmula do STF. Destaca que “não há prova nos autos de que o apelante se encontre entre os beneficiados da sentença proferida na ação coletiva, porquanto não demonstrada a condição de bancário do estado da Bahia à época” (e-doc. 13, p. 9-11). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A controvérsia cinge-se em verificar se a ação coletiva nº 0016898- 35.2005.4.01.3400, na qual o Sindicato dos Bancários da Bahia obteve o reconhecimento do direito dos substituídos à não incidência do imposto de renda sobre as contribuições vertidas às entidades de previdência privada, no período de 01.01.1989 a 31.12.1995, beneficia a todos os membros da categoria profissional. 



    Eis o excerto da sentença atacada: 



É necessário que se faça a análise da legitimidade da parte exequente para a propositura da ação da execução individual daquela sentença. 



Primeiramente, é importante pôr em relevo que este Juízo não desconhece a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que em análise da repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 883642, conferiu ampla legitimidade extraordinária aos Sindicatos para defender em Juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



Contudo, no caso da Ação Coletiva que serve de base para esta execução (Ação Coletiva nº 2005.34.00.016930-5), a restrição à legitimação é determinada pelo próprio título judicial. 



Explica-se. Consta expressamente da petição inicial da Ação Coletiva intentada pelo Sindicato dos Bancários da Bahia (evento 1, PET5, p. 5), o seguinte: 



Assim é que, no exercício regular desse mister finalístico, o requerente substituirá, nestes autos, todos os ex-empregados do hoje privatizados fundos: BASES - Fundação Baneb de Seguridade Social; PREVI - Caixa de Previdência Privada dos Funcionários do Banco do Brasil; FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais e CAPEF - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, os quais, atualmente, são aposentados e pensionistas dos citados fundos de pensão. 



Todos estão relacionados em anexo (doc.4) e serão, ao final, os destinatários do objeto mediato do pedido a ser feito adiante. 



A sentença proferida na Ação Coletiva, ao jugar procedente o pedido, como não podia deixar de ser, o fez nos limites em que foi proposto, ou seja, condenou a União a restituir o tributo objeto da ação a todos os filiados expressamente relacionados pelo Sindicado autor. 



Não pode ser outra a compreensão da extensão do dispositivo da sentença, dado que pelo princípio da congruência, o decisum deve se ater aos limites do pedido, não sendo de se presumir o contrário. Assim, se o provimento não ampliou expressamente o pedido que foi formulado pelo Autor da ação ordinária, a conclusão só pode ser no sentido de que a pretensão foi deferida nos exatos termos em que formulada. Exige-se, nos termos da Constituição Federal, respeito à coisa julgada. 



Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:



(...)



Vê-se, portanto, que o título executivo em questão não abrange todos os trabalhadores bancários do Brasil, no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, mas apenas aqueles que constaram da relação apresentada pelo próprio Sindicado na ação originária, conforme expressamente consignado no pedido exordial formulado (na ação coletiva).



Essa condição - de que o seu nome consta da relação juntada àqueles autos - não foi comprovada pela parte exequente. 



Ante o exposto, indefiro a inicial com fundamento no artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil e, em consequência disso, declaro extinta a execução, com fundamento no art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil. 



Sem honorários, considerando a ausência de citação. 



Custas pela parte Exequente. 



Publique-se. Registre-se. Intime-se. 



    Como visto, cabe aos sindicatos a representação da categoria dentro da sua base territorial. Essa limitação decorre do princípio constitucional da unicidade sindical (artigo 8º, inciso II, da CF/88). 



    Diante deste contexto, a sentença proferida em ação coletiva interposta por sindicato somente surte efeito nos limites da competência territorial do órgão que a proferiu e exclusivamente em relação aos substituídos processuais que ali eram domiciliados à época da propositura da demanda. 



    A propósito, julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: 



    (...)



    No presente caso, não há prova nos autos de que o apelante se encontre entre os beneficiados da sentença proferida na ação coletiva, porquanto não demonstrada a condição de bancário do estado da Bahia à época. 



    Assim, não merece reparos a sentença atacada.” (e-doc. 10, p. 1-6; grifos no original).



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Tribunal a quo lançou as seguintes premissas: a) O título executivo em questão não abrange todos os trabalhadores bancários do Brasil, no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, mas apenas aqueles que constaram da relação apresentada pelo próprio Sindicado na ação originária, conforme expressamente consignado no pedido exordial formulado (na ação coletiva) e b) No presente caso, não há prova nos autos de que o apelante se encontre entre os beneficiados da sentença proferida na ação coletiva, porquanto não demonstrada a condição de bancário do estado da Bahia à época.



    6. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios dos autos seria possível concluir de forma diversa, o que é inviável em sede de extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO FORMALIZADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 848. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou ter o sindicato atuado como substituto processual de toda a categoria. Desse modo, somente a partir da apreciação dos autos da ação coletiva em questão, nos quais proferida a decisão que se busca executar, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem. 2. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, esta Corte já decidiu não possuir repercussão geral a matéria alusiva aos limites subjetivos da coisa julgada (ARE nº 901.963- RG/SC, da relatoria do Ministro Teori Zavascki — Tema nº 848 do ementário da Repercussão Geral). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.385.892-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 07/11/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva proposta por Sindicato. Legitimidade. 4. Discussão sobre a necessidade de filiação ao sindicato que represente a categoria da servidora. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (ARE nº 1.415.486-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/05/2023, p. 15/05/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (Tema nº 823). 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (ARE nº 1.385.946-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator